Tribunal: TJPA
Processo: 0806820-22.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806820-22.2020.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA BARATA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS. TEMA 339/STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o recorrido no dia 10/01/2020 se encontrava parado com a sua motocicleta no acostamento da via pública, Modelo Honda – Fan, Cor Branca, Placa QVJ8158, localizado na Avenida Hélio Gueiros, em frente ao Mercado Municipal, na Feira do Quarenta Horas. Ocorre que este fora abordado por agentes da Secretaria Municipal De Transporte E Trânsito (SEMUTRAN) de Ananindeua e teve seu veículo confiscado, ante o Auto de Infração no qual indicava que este estava fazendo Transporte Irregular de Passageiros.

A infração de trânsito consubstanciada no transporte irregular de passageiros, é considerada de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção do veículo. (artigo 231, VIII, do CTB); logo, apreensão do veículo é arbitraria e ilegal;

Mesmo que o recorrido não tenha comprovada que não fazia o transporte irregular de passageiros, a retenção do veículo por esta infração não pode provocar de imediato a apreensão do veiculo condicionado ao pagamento da infração.

O Superior Tribunal De Justiça (STJ) firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção de veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas, conforme Tema 339 do mesmo tribunal. Logo, o recorrido comprovou perante os autos o pagamento indevido de R$ 4.387,30 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), o que enseja a sua restituição a titulo de danos materiais;

Considerando a reforma da sentença e a sucumbência recíproca das partes, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao recorrido, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do mesmo Diploma Processual.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente na
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizado por
ANTONIO CARLOS DE SOUSA BARATA
em face do agravante
.

Em síntese da demanda, o autor no dia 10/01/2020 se encontrava parado com a sua motocicleta no acostamento da via pública, Modelo Honda – Fan, Cor Branca, Placa QVJ8158, localizado na Avenida Hélio Gueiros, em frente ao Mercado Municipal, na Feira do Quarenta Horas, bem próximo ao local onde sua esposa trabalha, pois havia acabado de deixar a sua companheira na Pizzaria, quando fora abordado por agentes de trânsito da Secretaria Municipal De Transporte E Trânsito (SEMUTRAN), os quais solicitaram a sua Carteira de Habilitação, bem como o Documento do Veículo.

Mesmo constrangido, atendeu às exigências dos agentes e apresentou todos os documentos solicitados. Os guardas perguntaram ao Requerente o porquê deste estar trajando uma camisa de cor amarela, afirmando que este não apresentava licenciamento para a realização de atividade de mototaxista.

Informa que, explicou aos agentes que não era mototaxista e que estava de camisa amarela por acaso. Contudo, um dos agentes de trânsito, agindo arbitrariamente, guinchou a motocicleta do Autor e reteve os seus documentos (Carteira de Habilitação e Documento do Veículo), aplicando-lhe multa por supostamente exercer ilegalmente a atividade de moto-táxi, bem como pediu que este comparecesse no Pátio da SEMUTRAN para resgatar sua motocicleta, sendo que algumas testemunhas presenciaram o ocorrido.

Aduz que, para resgatar a sua motocicleta, necessitou realizar o pagamento da multa pela suposta infração de trânsito no valor de R$ 1.829,96 (mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa seis centavos), bem como o guincho e a estadia do veículo no valor de R$ 364,65 (trezentos sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), o que totalizou o débito de R$ 2.193,65 (dois mil cento e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos).

Diante disso, o autor requereu o reconhecimento da nulidade do respectivo Auto de Infração (AI) emanado pelos agentes públicos da SEMUTRAN e, caso não haja o reconhecimento da nulidade por ausência de motivo e violação ao princípio da legalidade, requereu a anulação do respectivo AI e o seu consequente arquivamento, em virtude de haver violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente da ausência de notificação do requerente acerca do ato administrativo emanado, consoante os artigos 84, § 3º, artigo 85 da Lei Municipal nº 2.411/09 e artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
determinou a improcedência dos pedidos feitos na exordial, bem como condenou o autor em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, defendendo a existência de provas capazes de demonstrar a ilegalidade do auto de infração, tais quais declaração de vínculo de emprego e imagens utilizando camisa amarela, requerendo a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Neste sentido, a Relatora competente apreciou o recurso e determinou em Decisão Monocrática o conhecimento e parcial provimento para que fosse reformada o
decisum
a fim de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que apreendeu o veículo discutido nos autos e reconhecendo o dano material correspondente ao valor das taxas de estadia e guincho do bem.

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de Agravo Interno para levar a Decisão Monocrática da relatora à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que não há preenchimento dos requisitos para ser conhecido o pedido de dano moral e material, bem como há ausência de lastro probatório suficiente pelo recorrido e o auto de infração possui fé pública, logo sendo prova suficiente para descaracterizar a ilegalidade alegada na exordial. Por fim, pugna a existência de litigância de má-fé por parte do recorrido, logo pede a aplicação de multa.

Mesmo devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso, conforme ID 18039736.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “D” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

A infração supostamente cometida pelo recorrido é consubstanciado no transporte irregular de passageiros, cuja tipificação encontra-se prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis
:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII – efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – retenção do veículo;

Pela leitura do dispositivo, acima transcrito, observa-se que a gravidade da infração é considerada média, apenas com multa, e a medida administrativa prevista na lei é a retenção do veículo.

No caso dos autos, caso fosse comprovado o transporte ilegal de passageiros sem a devida autorização do órgão competente, a medida administrativa seria retenção de veículo. Todavia, por ausência de previsão legal, não caberia ao caso aplicação de penalidade mais gravosa do que a expressamente prevista em lei, como é o caso da apreensão do veículo, muito menos condicionar a sua liberação ao pagamento de multas.

Ressalto que o agente público atua em nome da Administração Pública, de forma que seus atos possuem a presunção de legalidade (legitimidade e veracidade). Mesmo assim, a presunção poderá ser relativizada quando confrontada com provas robustas, mas cabendo o ônus probatório sobre aquele que contesta o ato administrativo.

Nesse passo, corroboro com o entendimento proferido pelo Magistrado singular, no sentido de que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não tendo feito outras provas capazes de demonstrar a veracidade de suas alegações, embora lhe tenha sido oportunizado a produção de provas.

Assim, atendidos os requisitos de validade contidos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo o auto de infração matrícula e assinatura agente de trânsito, não merece prosperar a insurgência do recorrido, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

DA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS

Embora coadune com a manutenção do ato administrativo no que tange a ocorrência da infração e aplicação da multa prevista na lei, indevida é a apreensão do veículo, sendo patente a ilicitude do ato nesse ponto.

Como visto no art. 231 do CTB, a medida administrativa prevista para o caso de transporte irregular de passageiros é a retenção do veículo, efetuada para fins de possibilitar a autuação.

Todavia, por ausência de previsão legal, não caberia ao caso aplicação de penalidade mais gravosa do que a expressamente prevista em lei, como é o caso da apreensão do veículo condicionada ao pagamento de multas.

Vale ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu a matéria em questão sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 339, firmando o entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido não pode ser condicionada ao recolhimento de multas e demais despesas, nesse sentido:

Tema 339: A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

Tal entendimento encontra-se inclusive sumulado pelo STJ:

Súmula nº 510 -
A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas

Nesse sentido a Colenda Turma também decide, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM RETENÇÃO E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE MULTA. ART. 231, VIII DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONTRARIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2005.1.016950-8. INSUBSISTENTE. ILEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TESE DE LEGALIDADE DO LEILÃO PROMOVIDO PELA SEMOB E INCOMPATIBILIDADE DA TABELA FIPE COM O VALOR DE ARREMATE DO VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ACOLHIDA. CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Apelação Cível. O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

2. O STJ no REsp 1144810/MG firmou a tese de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ.

3. Insubsistência da tese de que a apreensão se fundamentou em decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2005.1.016950-8. Processo sentenciado sob o comando de efetiva fiscalização de transporte irregular e clandestino no Município de Belém, sem a imposição de apreensão de veículos. Manutenção da sentença ante a ilegalidade da apreensão do veículo da apelada. Precedentes.

4. Tese de legalidade do leilão promovido pela SEMOB e incompatibilidade de aplicação da tabela FIPE com o valor de arremate do veículo. Em nenhum momento, seja quando da apresentação da contestação, a defesa da apelante suscitou tais alegações, deixando para argui-las somente em suas razões recursais, configurando, portanto, em inovação recursal (art. 1.014, CPC/2015), logo, as questões de fato, não alegadas no juízo de 1º grau, não poderão ser arguidas em sede recursal, salvo comprovação que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi comprovado nos autos.

5. Manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Decorrência lógica da sucumbência da apelante.

6. Apelação conhecida e não provida.

7. Reexame Necessário conhecido de ofício. Manutenção da sentença em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007238-54.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PENALIDADE DE RETENÇÃO E PAGAMENTO DE MULTA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO NÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS. TEMA 339/STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Prejudicialidade dos embargos de declaração, diante da prolação do presente voto;

2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade ou não do ato praticado pelos agentes de trânsito do Município de Parauapebas que procederam a apreensão do veículo descrito na inicial, sob a alegação de transporte clandestino de passageiros;

3. A infração de trânsito consubstanciada no transporte irregular de passageiros, é considerada de natureza média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a simples retenção do veículo. (artigo 231, VIII, do CTB); logo, apreensão do veículo é arbitraria e ilegal;

4. O STJ firmou entendimento, em julgamento de recursos repetitivos, no sentido de que é aplicável a pena de retenção de veículo, com liberação sem condicionamento ao pagamento da multa e despesas – Tema 339;

5. In casu, a autuação pelo agente de trânsito se pautou em mera alegação de suposto pagamento do passageiro pela corrida, o que por si só, não caracteriza a prática de ato infracional imputado a parte autora, de modo que não restou-se devidamente demonstrado que o Apelado estivesse a realizar transporte clandestino de pessoas;

6. Comprovado nos autos o pagamento de encargos com o fim de liberação do veículo, situação que não se coaduna com o entendimento da Corte Superior e com as previsões legislativas a respeito do tema, deve o requerido/apelante ressarcir tais valores aos autores/apelados;

7. Não evidenciada lesão à honra e dignidade, ou qualquer tipo de ofensa à esfera extrapatrimonial dos autores, eis que a apreensão do veículo situa-se no terreno do mero aborrecimento e dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, que estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, deve ser reformada a sentença que condenou em danos morais;

8. Considerando a reforma da sentença e a sucumbência recíproca das partes, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autores/apelados, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do mesmo Diploma Processual;

9. Juros e correção monetária nos termos do Tema 810/STF e 905/STJ;

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Sentença parcialmente alterada nos termos do provimento recursal.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046865-72.2015.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021) (grifo nosso)

Portanto, na esteira da jurisprudência do STJ, a Decisão Monocrática reconheceu corretamente a ilegalidade apenas do ato administrativo que apreendeu o veículo, reconhecendo o direito do apelante ao ressarcimento do dano material correspondente ao valor das taxas de estadia e guincho do veículo, o que corresponde ao valor de
R$ 4.387,30 (quatro mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos)
.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Tendo em vista que cuida-se de matéria de ordem pública, considerando a reforma da sentença e a sucumbencia reciproca das partes, pois cada um foi vencedor e vencido em seus pretensões, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, ficando suspensa a exigibilidade em relação recorrido, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do mesmo Diploma Processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a Decisão Monocrática da relatora competente para que conste a sucumbência recíproca entre as partes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo dispensada a agravante do pagamento, ante o Benefício da Justiça Gratuita, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024